Tribunal: TCU
Processo: 007.026/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em favor de Vicente Savio Medeiros Lemos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, incisos III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, em considerar legal o ato de concessão de aposentadoria de Vicente Savio Medeiros Lemos, concedendo-lhe registro.